Tribunal: TJSP
Processo: 1099097-88.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – APORTES FINANCEIROS REALIZADOS A TÍTULO DE MÚTUO - Pedido monitório lastreado em contratos de mútuo – As provas dos autos dão conta de que os autores, ora apelantes, transferiram valores aos réus, a título de mútuo. Réus apelados que não negam o recebimento dos aportes - Apesar de os réus apelados sustentarem que o dinheiro transferido se deu por conta da aquisição de 40% da

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – APORTES FINANCEIROS REALIZADOS A TÍTULO DE MÚTUO - Pedido monitório lastreado em contratos de mútuo – As provas dos autos dão conta de que os autores, ora apelantes, transferiram valores aos réus, a título de mútuo. Réus apelados que não negam o recebimento dos aportes - Apesar de os réus apelados sustentarem que o dinheiro transferido se deu por conta da aquisição de 40% da empresa BELÍSSIMA, não lograram demonstrar que os empréstimos recebidos corresponderam à participação futura na sociedade. Ainda que a intenção das partes fosse o ingresso do autor KAI na sociedade, se tal fato não se concretizou, se as tratativas não chegaram a bom termo, se não houve registro da alteração contratual na Junta Comercial (art. 1.057, parágrafo único, Código Civil), não é lícito aos réus embargantes se locupletarem dos valores transferidos, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, Código Civil) – INVESTIDOR ANJO – Mesmo que se considesse a figura do "investidor anjo", cabe destacar que o mesmo não é considerado sócio, não tendo direito a gerência ou a voto na administração da empresa, mas que faz jus à remuneração pelos seus aportes (art. 61-A, § 4o, da LC 123/2006) – Embargos monitórios que devem ser rejeitados, julgando-se procedente a ação monitória - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000890372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1099097-88.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes KAI PHILLIP SCHOPPEN e UNIQUE PARTNERS
PARTICIPAÇÕES LTDA., são apelados BELLÍSSIMA CALÇADOS LTDA
ME. e FABIO FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM,
em
2a
Câmara
Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Nos termos do artigo 942 do CPC, deram provimento ao
recurso, vencido o relator que declara voto. Acórdão com o 2o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA, vencedor, RICARDO NEGRÃO,
vencido,
SÉRGIO
SHIMURA
(Presidente),
MAURÍCIO
PESSOA,
ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1099097-88.2016.8.26.0100
APELANTES: KAI PHILLIP SCHOPPEN E UNIQUE PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADOS: BELLÍSSIMA CALÇADOS LTDA ME. E FABIO FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n. 27033
Ap. n. 1099097-88.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (37a. Vara Cível Foro Central)
Apelantes: KAI PHILLIP SCHOPEN e UNIQUE PARTNERS
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Apelados:
BELÍSSIMA
CALÇADOS
LTDA.
ME
e
FÁBIO
FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA
Juíza: Dra. Patrícia Martins Conceição
AÇÃO MONITÓRIA APORTES
FINANCEIROS REALIZADOS A TÍTULO DE
MÚTUO - Pedido monitório lastreado em
contratos de mútuo
As provas dos
autos dão conta de que os autores, ora
apelantes, transferiram valores aos réus,
a título de mútuo. Réus apelados que não
negam o recebimento dos aportes -
Apesar de os réus apelados sustentarem
que o dinheiro transferido se deu por
conta da aquisição de 40% da empresa
BELÍSSIMA, não lograram demonstrar
que
os
empréstimos
recebidos
corresponderam à participação futura na
sociedade. Ainda que a intenção das
partes fosse o ingresso do autor KAI na
sociedade, se tal fato não se concretizou,
se as tratativas não chegaram a bom
termo, se não houve registro da alteração
contratual
na
Junta
Comercial
(art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.057, parágrafo único, Código Civil), não
é
lícito
aos
réus
embargantes
se
locupletarem dos valores transferidos,
sob pena de enriquecimento sem causa
(art. 884, Código Civil)
INVESTIDOR
ANJO Mesmo que se considesse a figura
do “investidor anjo”, cabe destacar que o
mesmo
não é
considerado sócio,
não
tendo direito a gerência ou a voto na
administração da empresa, mas que faz
jus à remuneração pelos seus aportes
(art. 61-A, § 4o, da LC 123/2006)

Embargos monitórios que devem ser
rejeitados,
julgando-se
procedente
a
ação monitória - RECURSO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto por KAI PHILLIP
SCHOPPEN e UNIQUE PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra r. sentença que acolheu os embargos monitórios opostos por
BELÍSSIMA CALÇADOS LTDA. ME e FÁBIO FERNANDES NUNES
DE OLIVEIRA, para julgar improcedente o pedido monitório
deduzido pelos ora apelantes.
A ilustre Magistrada de primeiro grau destacou, em
síntese, que inexistem contratos de mútuos, tratando-se de contratos
simulados, pois na verdade Kai investiu recursos na Belíssima
visando tornar-se sócio ou, então, agindo como investidor-anjo, na
forma do art. 61-A da Lei Complementar n. 123/2006. Destarte,
inexistindo pedido de ressarcimento dos autores em razão de sua
desistência quanto aos investimentos realizados na sociedade
embargante, acolheu os embargos monitórios (fl. 919-924).
Em razões recursais os autores da ação monitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
narram que “BELÍSSIMA” passava por crise financeira e que buscava
novos sócios ou investidores, oportunidade em que KAI (CEO de
empresas multinacionais) foi consultado para oferecer auxílio e
buscar recursos para soerguimento da co-apelada.
O modelo adotado, então, foi o de efetivo
empréstimo de dinheiro “com a possibilidade futura (verbal) de
conversão
dos
créditos
decorrentes
desses
empréstimos
em
participação societária, caso verificada sobretudo a regularidade da
gestão e mínima saúde financeira e contábil da Bellíssima” (fl. 946).
Trata-se de negócio conhecido como “mútuo conversível em
participação” (ou convertible notes).
Constatou-se, porém, verdadeira confusão entre o
patrimônio da Bellíssima e de seus sócios, o que levou ao fracasso
nas tratativas entre as partes. Asseguram que durante as tratativas,
KAI atuou como consultor ad referendum dos sócios da Belíssima, os
quais jamais lhe conferiram poderes administrativos ou de gestão,
conforme e-mails acostados.
Aduzem
que
a
conversão
dos
mútuos
em
participação societária é ato solene, que depende de forma escrita e
registro perante a Junta Comercial, o que não ocorreu. Defendem
que o falso motivo não é capaz de viciar o negócio jurídico por erro,
salvo se expresso no instrumento contratual como motivo determinante.
Por fim, alegam que, tendo a r. sentença
reconhecido a nulidade do negócio por simulação, deveria subsistir o
negócio declarado na r. sentença, qual seja, o investimento-anjo. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante da previsão legal de remuneração e apuração de haveres do
investidor-anjo, não há que se impor limites baseados no pedido ou
na causa de pedir da demanda monitória, “porque o ressarcimento
dos valores naquele se inclui, ainda que por outra razão”, haja vista a
subsistência do negócio dissimulado, como declarado na r. sentença.
Pedem a reforma da r. sentença para que os
apelados sejam condenados a devolverem os valores mutuados ou,
subsidiariamente, paguem os haveres decorrentes do investimento-
anjo (fl. 943-958).
Houve regular preparo (fls. 959-960). Na resposta
recursal, os réus embargantes pugnam pelo não conhecimento do
recurso por falta de impugnação específica. Destacam, ainda, que em
processo semelhante houve decreto de improcedência, devendo ser
evitadas decisões conflitantes para não acarretar insegurança jurídica
(autos n. 1019471-83.8.26.0564).
Aduzem que houve inovação recursal no tocante à
tese de mútuo conversível. Não obstante, o apelante confessou sua
intenção de participar da sociedade, o que corrobora a ata notarial
em que diz a inexistência de simples mútuo. Narra que o
correcorrente participou da administração da Belíssima e, diante de
sua gestão desastrosa, deixou diversas dívidas e desistiu do negócio.
Pedem a manutenção da r. sentença e a condenação dos apelantes
ao pagamento de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I e II)
(fls. 963/980).
Em fl. 986-995 trouxe aresto proferido nos autos
n. 1019471-83.8.26.0564.
Os autos entraram nesta E. Corte em 11/06/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fl. 997), sendo inicialmente distribuído o recurso à 19a Câmara de
Direito Privado que, em aresto de lavra do eminente Desembargador
Hamid Bdine, não conheceu o recurso, determinando a redistribuição
a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (fls.
1.006/1.010).
A redistribuição à Câmara Especializada se deu aos
2 de setembro de 2019 (fls. 1.013).
Os apelantes se opuseram ao julgamento virtual
(fl. 999, 1.015 e 1.025), ao passo que os apelados com ele
concordaram (fl. 1.027).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido e provido.
A r. sentença foi disponibilizada em 18 de
dezembro de 2018 (fl. 925), interrompendo-se o prazo recursal pela
oposição de embargos declaratórios rejeitados por decisão publicada
em 26 de abril de 2019 (fl. 942). O protocolo, por seu turno, se deu
aos 20 de maio (fl. 943), último dia útil inserido na quinzena legal. É,
pois, tempestivo. Além disso, pelas razões recursais, houve
impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Rejeita-se,
assim, a preliminar de não conhecimento do recurso.
Também não há risco de decisão conflitante com o
acórdão proferido nos autos n. 1019471-83.8.26.0564, tendo em
vista que os polos ativos das ações e suas causas de pedir são
distintos das destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não se há cogitar de inovação recursal.
Conquanto na inicial os autores, ora apelantes, tenham apontado
para a existência de mero mútuo feneratício, já na réplica admitiram
que emprestaram o dinheiro mediante possibilidade de sua
participação societária na Bellíssima. A essa modalidade de
empréstimo se dá o nome de “mútuo conversível”.
De forma simplificada, um contrato de mútuo
conversível não é muito diferente de um contrato de empréstimo. Em
seus termos, esse contato define que o investidor terá direito a
converter o valor aportado na empresa em uma quantidade de ações
no futuro. Essa conversão será feita apenas quando for de interesse
do investidor. Assim, o fundo ou anjo fica protegido de possíveis
erros administrativos. Isso acontece porque ele pode aguardar para
solicitar a conversão de seu investimento em ações ou quotas da
empresa. Tal contrato também tem a vantagem de ser muito mais
fácil de ser estabelecido e bem menos burocrático do que os outros
modelos
(cf.

https://acestartups.com.br/o-que-e-mutuo-
conversivel/; disponível em 7 de maio de 2020).
Como se vê, após a apresentação dos embargos
monitórios, a matéria foi objeto de amplo contraditório.
Superadas as preliminares, quanto ao mérito, o
recurso merece provimento, julgando-se procedente a ação monitória.
As provas dos autos dão conta de que os autores,
ora apelantes, transferiram valores aos réus, a título de mútuo. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos anexados aludem a contrato de “mútuo” (fls. 29/34) e as
transferências bancárias demonstram o crédito a favor dos réus
embargantes, prova suficiente ao ajuizamento e acolhimento do
pedido monitório.
Os réus apelados não negam a transferência dos
valores, muito menos a higidez do contrato de mútuo anexado a fls.
29/30.
É certo que os réus apelados insistem no
argumento de que os recursos transferidos se deram por conta da
aquisição de 40% da empresa BELÍSSIMA. Entretanto, pelas provas
carreadas não se consegue detectar que os empréstimos feitos pelos
autores
corresponderiam
à
participação
futura
na
sociedade
BELÍSSIMA CALÇADOS.
Em momento algum, o autor KAI
PHILLIP assumiu, seja de fato, seja de direito, a gestão e
administração da empresa BELÍSSIMA.
Seja como for, ainda que a intenção das partes
fosse o ingresso do autor KAI e a sua participação societária, se tal
fato não se concretizou, se as tratativas não chegaram a bom termo,
se não houve registro da alteração contratual na Junta Comercial
(art. 1.057, parágrafo único, Código Civil), não é lícito aos réus
embargantes, comodamente, se apropriarem dos valores a eles
transferidos, desprezando o contrato de mútuo regularmente aceito e
assinado, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, Código
Civil).
Isso porque os mutuantes (autores apelantes) não
estavam obrigados a aceitar, em pagamento do mútuo, quotas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capital social. Quando muito, teriam mera “opção” de se tornarem
sócios quotistas, mas a seu critério. Pela Ata notarial, nota-se que
não houve acordo. Dessa forma, como referido, descabe aos apelados
locupletarem-se dos aportes feitos pelos autores apelantes.
Reitere-se que o apelante KAI PHILLIP não estava
obrigado a aceitar, em pagamento aos empréstimos, participar como
quotista da empresa BELÍSSIMA, muito muito menos correr o risco de
responder (pessoalmente) pelas dívidas da sociedade. Vale destacar
o disposto no art. 313 do Código Civil: “O credor não é obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa”.
Na r. sentença, consta que “ ainda que não se
considere que a intenção do embargado era de integrar a estrutura
societária da empresa embargante, é fato que os investimentos
realizados por aquele se amoldariam à figura prevista no artigo 61-A
da Lei Complementar 123-2006, na qualidade de investidor-anjo e
não mutuante” (fls. 923) (g/n).
Todavia, o próprio art. 61-A, § 4o, da LC
123/2006, dispõe que:
“O investidor-anjo:
I - não será considerado sócio nem terá qualquer direito
a
gerência ou voto na administração da empresa;
II - não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em
recuperação
judicial,
não se aplicando a ele o art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil;
III - será remunerado
por
seus
aportes,
nos
termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contrato de participação, pelo prazo máximo de cinco anos” g/n).
E o § 7o do art. 61-A, § 4o, da LC 123/2006
enuncia
que
“O investidor-anjo
somente poderá exercer o direito de resgate
depois
de
decorridos, no mínimo, dois anos do aporte de capital, ou prazo
superior estabelecido no contrato de participação e seus haveres
serão pagos na forma do art. 1.031 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002
Código Civil, não podendo ultrapassar o valor
investido devidamente corrigido” (g/n).
Como se pode notar, mesmo que Autor KAI
pudesse ser considerado “investidor-anjo”, a lei lhe confere o direito
de resgatar o valor investido.
Em conclusão, a apelação merece ser provida,
julgando-se totalmente procedente o pedido monitório, com a
condenação dos réus no montante total de R$ 376.997,20, corrigido
monetariamente e com juros a partir da citação, nos termos da
petição inicial (fls. 8).
Diante da sucumbência, ficam os réus condenados
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor da causa, corrigidos a partir o acórdão
e juros de mora contado do trânsito em julgado.
Sergio Shimura
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.356
Apelação Cível no 1099097-88.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Kai Phillip Schoppen e Unique Partners Participações Ltda.
Apelados: BELLÍSSIMA CALÇADOS LTDA ME. e Fabio Fernandes
Nunes de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do entendimento da douta Maioria e o faço para
manter o voto apresentado à sessão de julgamento, ora reproduzido:
SOCIEDADE DE FATO Ação monitória com lastro em contratos de
mútuo Confissão do autor-embargado de que injetou capital na sociedade
embargante visando tornar-se seu sócio Prova documental, ademais,
nesse sentido Hipótese que não caracteriza investimento-anjo,
pois autor
se apresentou como sócio e administrou de fato a sociedade Contratos
inexigíveis, pois restituição do capital depende de prévia apuração de
haveres do sócio de fato Embargos monitórios procedentes Monitória
improcedente Apelação improvida
Dispositivo: rejeitam as preliminares de não conhecimento e, quanto ao
mérito, negam provimento.
Recurso de apelação interposto por Kai Phillip Schoppen
e Unique Partners Participações Ltda., dirigido à r. sentença proferida pela
Exma. Dra. Patrícia Martins Conceição, MMa. Juíza de Direito da E. 37a
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou procedente
os embargos monitórios opostos por Belíssima Calçados Ltda. ME e Fábio
Fernandes Nunes de Oliveira para julgar improcedente o pedido monitório
deduzido pelos suplicantes.
Entendeu a i. Magistrada singular, em síntese, que
inexistem contratos de mútuos, tratando-se de contratos simulados, pois na
verdade Kai investiu recursos na Belíssima visando tornar-se sócio ou,
então, agindo como investidor-anjo, na forma do art. 61-A da Lei
Complementar n. 123/2006. Destarte, inexistindo pedido de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autores em razão de sua desistência quanto aos investimentos
realizados na sociedade embargante, acolheu os embargos monitórios (fl.
919-924).
Em razões recursais os autores narram que “Belíssima”
passava por crise financeira e buscava novos sócios ou investidores,
oportunidade em que Kaio (CEO de empresas multinacionais) foi consultado
para oferecer auxílio e buscar recursos para soerguimento da co-apelada.
O modelo adotado, então, foi o de efetivo empréstimo de
dinheiro “com a possibilidade futura (verbal) de conversão dos créditos
decorrentes desses empréstimos em participação societária, caso verificada
sobretudo a regularidade da gestão e mínima saúde financeira e contábil da
Bellíssima” (fl. 946). Trata-se de negócio conhecido como “mútuo conversível
em participação” (ou convertible
notes ).
Constatou-se, porém, verdadeira confusão entre o
patrimônio da Bellíssima e de seus sócios, o que ocasionou o fracasso nas
tratativas entre as partes. Asseguram que durante as tratativas Kai atuou
como consultor ad referendum dos sócios da Belíssima, os quais jamais lhe
conferiram poderes administrativos ou de gestão, conforme
e-mails
acostados.
Aduzem que a conversão dos mútuos em participação
societária é ato solene, que depende de forma escrita e registro perante a
Junta Comercial, o que não ocorreu.
Defendem que o falso motivo não é capaz de viciar o
negócio jurídico por erro, salvo se expresso no instrumento contratual como
motivo determinante.
Por fim, alegam que tendo a r. sentença reconhecido a
nulidade do negócio por simulação, deveria subsistir o negócio declarado na
r. sentença, qual seja, o investimento-anjo. E diante da previsão legal de
remuneração e apuração de haveres do investidor-anjo, não há que se impor
limites baseados no pedido ou na causa de pedir da demanda monitória,
“porque o ressarcimento dos valores naquele se inclui, ainda que por outra
razão”, haja vista a subsistência do negócio dissimulado, como declarado na
r. sentença.
Ao final, requerem a reforma da r. sentença para que os
apelados sejam condenados a devolverem os valores mutuados ou,
subsidiariamente, paguem os haveres decorrentes do investimento-anjo (fl.
943-958).
Preparo em fl. 959-960.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões em fl. 963-980 pelo não conhecimento do
recurso por falta de impugnação específica. Destacam, ainda, que em
processo semelhante houve decreto de improcedência, devendo ser evitadas
decisões conflitantes para não acarretar insegurança jurídica (autos n.
1019471-83.8.26.0564).
Aduzem que houve inovação recursal no tocante à tese
de mútuo conversível. Não obstante, o apelante confessou sua intenção de
participar da sociedade, o que corrobora a ata notarial em que diz a
inexistência de simples mútuo. Narra que o correcorrente participou da
administração da Belíssima e, diante de sua gestão desastrosa, deixou
diversas dívidas e desistiu do negócio. Pedem a manutenção da r. sentença e
a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(CPC, art. 80, I e II).
Em fl. 986-995 trouxe aresto proferido nos autos n.
1019471-83.8.26.0564.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 11 de junho de
2019 (fl. 997), sendo inicialmente distribuído o recurso à 19a Câmara de
Direito Privado que, em aresto de lavra do Exmo. Sr. Desembargador Hamid
Bdine, não conheceu o recurso, determinando a redistribuição a uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (fl. 1.006-1.010).
A redistribuição à Câmara Especializada se deu aos 2 de
setembro de 2019 (fl. 1.013).
Os apelantes se opuseram ao julgamento virtual (fl. 999,
1.015 e 1.025), ao passo que os apelados com ele concordaram (fl. 1.027).
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 18 de dezembro de
2018 (fl. 925), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 26 de abril de 2019 (fl.
942).
O protocolo, por seu turno, se deu aos 20 de maio (fl.
943), último dia útil inserido na quinzena legal.
Em que pese o argumento dos apelados, entende esta C.
Câmara que os apelantes impugnaram os fundamentos da r. sentença.
Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Também não há risco de decisão conflitante com o
acórdão proferido nos autos n. 1019471-83.8.26.0564 porque os polos ativos
das ações e suas causas de pedir são distintos das destes autos.
Por fim, não há a propalada inovação recursal.
Conquanto na exordial os suplicantes tenham apontado
para a existência de mero mútuo feneratício, já na réplica admitiram que
emprestaram o dinheiro mediante possibilidade de sua participação
societária na Bellíssima. A essa modalidade de empréstimo se dá o nome de
“mútuo conversível”.
De
forma
simplificada,
um
contrato
de
mútuo
conversível não é muito diferente de um contrato de
empréstimo. Em seus termos, esse contato define que o
investidor terá direito a converter o valor aportado na
empresa em uma quantidade de ações no futuro.
Essa conversão será feita apenas quando for de interesse
do investidor. Assim, o fundo ou anjo fica protegido de
possíveis erros administrativos. Isso acontece porque ele
pode aguardar para solicitar a conversão de seu
investimento em ações ou quotas da empresa.
Esse contrato também tem a vantagem de ser muito
mais fácil de ser estabelecido e bem menos burocrático
do que os outros modelos.
(https://acestartups.com.br/o-que-e-mutuo-conversivel/;
disponível em 7 de maio de 2020).
Como se vê, ainda que os apelantes não tenham
utilizado, na réplica, a expressão “mútuo conversível”, não deixam dúvidas
de que se referem a ele. Assim, ainda que após a apresentação dos embargos
monitórios, a matéria foi conhecida pelo Juízo a quo e aberta ao
contraditório.
Rejeita-se, pois, também esta preliminar de não
conhecimento do recurso.
Quanto ao mérito, melhor sorte não têm os recorrentes.
Embora nos contratos de mútuo carreados com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exordial não conste qualquer ressalva quanto à sua finalidade (fl. 29-30 e
33-34), em fl. 247 o coautor Kai confessa que tinha intenção de participar da
sociedade, mas diante da desavença comercial, subsistiu apenas o mútuo.
A confissão apenas corrobora as inúmeras provas
documentais de que Kai não somente tinha intenção de se tornar sócio, como
se portava dessa forma.
Em fl. 223, conforme ata notarial de degravação de
conversa, Kai afirmou em uma roda de conversa que é sócio investidor e não
queria o dinheiro de volta, pois não condicionou o investimento à
perspectiva de êxito.
Apresentou-se como sócio de Augusto e Fábio (fl. 109) e
administrava a sociedade (fl. 109-149), até mesmo utilizando o endereço
eletrônico da Bellíssima (fl. 114 e 149).
Assim, embora não tenha integrado formalmente o
quadro societário, há robusta prova documental de que Kai se comportou
como sócio de fato e, não se alcançando o êxito esperado de Bellíssima, se
retirou da sociedade.
Nesse diapasão, ausente está um dos elementos
caracterizadores do investimento-anjo, pois o investidor-anjo não administra
a sociedade (LC, art. 123/06, art. 61-A, § 4o, I), como o fez o correcorrente.
Os valores estampados nos contratos de fl. 29-30 e 33-34
se referem, portanto, à aquisição de 40% do capital social, tal como afirmado
em embargos e demonstrado na ata notarial (fl. 223), não impugnada pelos
suplicantes.
Nesse contexto, os contratos indicados são inexigíveis,
pois estampam verdadeira injeção de capital social e sua restituição
demanda prévia apuração de haveres do sócio de fato Kai, o que deve ocorrer
em ação própria.
Em razão do exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares de não conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, nego
provimento.
Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoraria a verba
honorária em 2%, totalizando 12% do valor da causa (valor da causa: R$
376.997.20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO NEGRÃO
RELATOR, COM VOTO VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO SEIJI SHIMURA
130B9C14
12
17
Declarações
de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
13154F56
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1099097-88.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.